Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Vistos e etc. Através da decisão de ID 24911441, não conheci do agravo interno interposto no ID 2416955, visto que manifestamente inadmissível. Ocorre que foi constatado pequeno erro de redação ao final da referida decisão, motivo pelo qual se faz necessário esclarecer que, uma vez que se trata de decisão monocrática, descabe a utilização da expressão “é como voto”, a qual deve ser substituída, na hipótese, por “publique-se”. Assim, reitero a decisão de ID 2491144 para, com base no art. 932, III, combinado com o artigo 1.021, caput, ambos do Código de Processo Civil, não conhecer agravo interno interposto no ID 2416955. Publique-se.